Tribunal: TJMT
Processo: 1036486-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036486-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA - CPF: 689.674.381-68 (EMBARGADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBAR
GANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. CONTRADIÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em (i) omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1.150/STJ no tocante à legitimidade e (
ii
) contradição quanto ao exame da tese de prescrição, além da finalidade de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, conforme os limites da insurgência recursal, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Não há vício a ser reconhecido quando a decisão se mostra clara e coerente em seus fundamentos, ainda que contrarie os interesses da parte.

O prequestionamento da matéria jurídica, mesmo para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Advertência quanto ao uso de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para viabilizar exclusivamente o prequestionamento, salvo nos casos de vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
331776898
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.150/STJ no tocante à legitimidade, bem como contradição quanto à prescrição.

Apresenta prequestionamento em relação ao artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, além de viabilizar o prequestionamento.

Sem contrarrazões (ID 337103894).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
331776898
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE FATIMA RONDON BARBOZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A, nos autos da ação ajuizada por Maria De Fatima Rondon Barboza, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando a revisão do saldo da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, notadamente para fins de apuração de eventuais diferenças de atualização monetária e supostos desfalques.

O juízo “a quo” rejeitou as preliminares arguidas pela instituição financeira, entre elas: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (
ii
) incompetência da Justiça Estadual; (
iii
) ausência de interesse de agir; (
iv
) prescrição; e (v) ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita. Determinou, ainda, a produção de prova pericial contábil, fixando os honorários periciais em R$ 6.000,00, a serem adiantados pelo ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese:

a inexistência de relação de consumo;

a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atua como mera agente operacional do programa PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 9978/2019;

a inadequação da inversão do ônus da prova, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações da parte autora;

a existência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou, subsidiariamente, o termo inicial a partir do conhecimento dos fatos (Tema 1150/STJ);

a necessidade de sobrestamento do feito, por força do julgamento da matéria no âmbito do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus probatório em ações relacionadas ao PASEP.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Preliminares suscitadas pelo agravante.

1.1. Da impugnação à justiça gratuita.

O agravante sustenta que a parte autora não teria comprovado situação de hipossuficiência econômica, impugnando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, conforme estabelece o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária produzir elementos capazes de afastar tal presunção.

No caso em exame,
não há nos autos prova inequívoca
de que a parte autora possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. O agravante limita-se a apontamentos genéricos e presunções a partir da condição funcional da autora — sem, todavia, apresentar documentação que comprove sua capacidade contributiva efetiva.

Conforme já assentado pela jurisprudência hodierna,
não basta a mera alegação para revogar a gratuidade da justiça concedida
, sendo necessária a demonstração cabal da inexistência dos pressupostos legais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/
2023,publicadono
DJE 31/08/2023) g. n.

Além disso, o juízo de origem apreciou adequadamente a matéria,
reconhecendo a ausência de elementos probatórios hábeis a infirmar a presunção legal
.

Portanto,
não há vício na concessão do benefício
, sendo impositiva a manutenção da justiça gratuita à parte agravada,
ao menos até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário
.

1.2. Da ilegitimidade passiva

do Banco do Brasil S/A.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atua apenas como agente operacional do Programa PASEP, não sendo o gestor dos recursos nem responsável pela fixação dos critérios de remuneração das contas vinculadas.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

Nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e do Decreto nº 78.276/1976, compete ao Banco do Brasil a administração técnica das contas individuais do PASEP, inclusive quanto aos lançamentos, registros, controle e operacionalização dos pagamentos, ainda que sob diretrizes da União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação do serviço relacionadas à administração das contas PASEP, especialmente quando se discute a correta aplicação de índices de correção monetária e juros.

Tal entendimento, é pacífico na jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP.
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.
2. O prazo prescricional para pleitos envolvendo correção de valores em contas do PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. 3. A produção de prova pericial requerida pela instituição financeira, em demanda que envolve consumidor hipossuficiente, justifica a atribuição dos respectivos honorários à parte requerente. 4. O Tema 1300/STJ não justifica o sobrestamento de processos quando já julgado com tese firmada.” [...] (N.U 1033303-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, publicado no DJE 30/10/2025)

Dessa forma, estando em debate a atuação administrativa do banco agravante, há pertinência subjetiva passiva, sendo devida sua permanência no polo passivo da demanda.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

1.3. Da alegada ausência do interesse de agir.

O Banco do Brasil alega a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que todos os valores a que teria direito já teriam sido regularmente pagos.

Entretanto, tal tese confunde-se com o próprio mérito da causa, não cabendo sua apreciação em sede de preliminar.

Com efeito, o interesse processual decorre da alegação da parte autora de que houve irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária em sua conta vinculada ao PASEP, o que demonstra a existência de pretensão resistida e, por conseguinte, a necessidade de tutela jurisdicional.

Trata-se de matéria a ser enfrentada no julgamento de fundo da lide, após regular instrução probatória.

Destarte, rejeita-se a preliminar suscitada.

É como voto.

1.4. Da prescrição.

A controvérsia sobre a prescrição encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Tema 1150
, segundo o qual:

“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil.”

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme se extrai do precedente abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
PRESCRIÇÃO DECENAL.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão do PASEP.
2. O prazo prescricional é decenal, contado do conhecimento dos fatos.
[...] (N.U 1029701-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

No caso concreto, a parte autora obteve os extratos de sua conta PASEP em
09/11/2020
, e a ação foi ajuizada em
10/10/2024
.

Dessa forma,
não transcorreu o prazo decenal entre o conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação
, o que afasta a alegação de prescrição.

Logo,
rejeita-se também a preliminar de prescrição
.

É como voto.

1.5. Da suspensão pelo Tema 1300/STJ.

O agravante sustenta que o feito deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1300/STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações envolvendo contas PASEP.

Contudo, tal fundamento não mais subsiste, tendo em vista que o referido tema foi julgado em 10/09/2025, com a seguinte tese:

“(a) O ônus de provar os saques por folha de pagamento e crédito em conta incumbe ao titular da conta (art. 373, I, do CPC);

(b) O ônus de provar os saques em caixa em agências bancárias incumbe ao Banco do Brasil (art. 373, II, do CPC).”

Portanto, diante da pacificação da matéria, não há mais motivo para a suspensão do feito, devendo o processo prosseguir com observância da tese firmada.

2.Mérito Recursal.

2.1. Da inaplicabilidade do CDC

No mérito, o agravante sustenta que a relação jurídica travada entre as partes não estaria sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que, portanto, seria indevida a inversão do ônus da prova.

Todavia, o STJ já firmou entendimento pacífico, consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A prestação de serviços por parte do Banco do Brasil na gestão de contas do PASEP se amolda à definição de fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC, e a parte autora, na qualidade de beneficiária dos recursos, figura como consumidora final do serviço prestado.

No tocante à inversão do ônus da prova, a decisão agravada se alinha ao disposto no art. 6º, VIII, do CDC, segundo o qual o magistrado pode determinar sua inversão em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

No caso em tela, trata-se de matéria técnica e contábil, cujo acervo probatório está majoritariamente na posse da instituição financeira, circunstância que justifica a inversão determinada pelo juízo de origem.

Vale ressaltar, que a agravada teve acesso ao extrato de sua conta apenas décadas após os fatos, encontrando-se notoriamente em desvantagem para produzir prova de fatos negativos — como saques indevidos ou ausência de correção — cujos registros estão na posse exclusiva do banco. Nessa hipótese, a inversão do ônus da prova mostra-se justa, proporcional e consentânea com os princípios da boa-fé e cooperação processual.

2.2. Dos honorários periciais.

Por fim, quanto à fixação dos honorários periciais provisórios, alega o agravante que o valor arbitrado seria excessivo. Contudo, não há nos autos qualquer demonstração concreta de desproporcionalidade entre o montante estabelecido e o trabalho técnico a ser realizado. Em demandas que demandam exame contábil minucioso, envolvendo análise detalhada de documentos e movimentos financeiros ao longo de extensa temporalidade, é natural que a remuneração provisória do expert reflita a complexidade e a amplitude da atividade a ser desempenhada, sob pena de inviabilizar a própria realização da prova técnica e comprometer o acesso à justiça.

Além disso, observa-se que o valor fixado a título de honorários periciais — R$ 6.000,00 — está em consonância com parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, mantendo-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade exigidas.

A propósito:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO DE VALOR. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO. [...] 6.
Agravo de instrumento conhecido e provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a efetiva complexidade dos trabalhos técnicos.
2. Mostra-se excessivo o arbitramento de honorários periciais em valor incompatível com a baixa complexidade da perícia, admitindo-se sua redução." (N.U 1009184-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM CONTA PASEP.
COMPLEXIDADE REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para fixar os honorários periciais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, com especial atenção à complexidade técnica da prova. 2. Em perícias contábeis de baixa complexidade, como as relativas à correção monetária de conta PASEP, é cabível a redução do valor quando arbitrado em patamar excessivo."
[...] (N.U 1023421-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025)

Noutro giro, quanto ao adiantamento dos honorários periciais, cabe à parte que requereu a produção da prova técnica suportar, inicialmente, os respectivos custos, conforme orientação consolidada. Senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. EXCESSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
ÔNUS PELO ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “1. Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade e a extensão do trabalho técnico, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. O adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova técnica.”
(N.U 1030272-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, publicado no DJE 27/10/2025)

Além disso, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, os honorários periciais fixados de forma provisória podem ser revistos pelo juízo de origem após a efetiva apresentação do laudo e conclusão dos trabalhos técnicos.

Assim, também nesse ponto, não merece prosperar o agravo.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026